Tribunal: TJDFT
Processo: 0705955-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
Vistos, etc. A Parte exequente informou que desistiu da execução derivada da ação principal, pelo que o agravo estaria prejudicado. Ouvido o Agravante, nada manifestou. Ante o exposto, declaro a perda do objeto do presente recurso. Baixas de estilo. Intime-se. Brasília, 10 de junho de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator